Tribunal: STF
Processo: HC 69453
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
"HABEAS CORPUS". QUESTÃO DE ORDEM. CONHECIMENTO DE PETIÇÃO
DO IMPETRANTE COMO QUESTÃO DE ORDEM, QUE SE RESOLVE PARA DETERMINAR A
EXPEDIÇÃO DE NOVO OFICIO A AUTORIDADE COATORA ESCLARECENDO QUE A
CONCESSÃO DO "WRIT" CASSA  O ATO DE AFASTAMENTO DO PACIENTE NÃO SÓ DO
CARGO DE SECRETARIO DE ESTADO, COMO CONSTOU, MAS, TAMBÉM, DO CARGO DE
DELEGADO DE POLICIA, DE QUE E TITULAR.